Tribunal: TJBA
Processo: 8023259-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8023259-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA TEIXEIRA PEREIRA

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. PRINCÍPIOS DA UTILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento provisório de sentença, com fundamento na perda superveniente do objeto, ante o trânsito em julgado da decisão proferida na ação principal. A parte apelante sustentou que a medida adequada seria a conversão do cumprimento provisório em definitivo, invocando os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o trânsito em julgado da decisão exequenda implica perda do objeto do cumprimento provisório de sentença; (ii) é admissível a conversão automática do cumprimento provisório em definitivo nos mesmos autos, mesmo sem requerimento formulado nesse sentido e sem atos executivos pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento provisório de sentença, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, destina-se à antecipação da execução antes da formação da coisa julgada, tendo como pressuposto a provisoriedade do título judicial.
4. Com o trânsito em julgado da decisão exequenda, o título executivo adquire definitividade, tornando-se apto a ensejar cumprimento definitivo, nos termos dos arts. 523 e seguintes do CPC, o que afasta o interesse processual na continuidade do procedimento provisório.

5. A superveniência da coisa julgada constitui fato que extingue o interesse-utilidade da via executiva provisória, caracterizando perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6. A conversão do cumprimento provisório em definitivo exige requerimento e condições processuais adequadas, sendo incabível de forma automática ou implícita, sobretudo na ausência de atos constritivos relevantes em curso ou risco de prejuízo à parte credora.

7. A extinção do cumprimento provisório, diante da existência de via própria para satisfação do título judicial definitivo, prestigia os princípios da celeridade, economia processual e segurança jurídica, não acarretando prejuízo à parte exequente, que poderá promover novo cumprimento com maior estabilidade jurídica.

8. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a inaplicabilidade da conversão automática e a adequação da extinção diante do trânsito em julgado da decisão exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O trânsito em julgado da decisão que embasa o cumprimento provisório de sentença implica a perda superveniente do objeto, autorizando sua extinção por ausência de interesse processual.

2. A conversão do cumprimento provisório em definitivo não é automática e exige requerimento específico, não sendo admissível quando ausentes atos executivos pendentes ou risco de prejuízo à parte credora.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, IV; 520; 523.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, ApCiv n. 0507792-57.2018.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 04/06/2024.
TJGO, ApCiv n. 5454202-88.2020.8.09.0051, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8023259-98.2022.8.05.000
em que figuram, como Apelante

AMANDA TEIXEIRA PEREIRA
e
apelad
a a

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora